Tribunal: TJSP
Processo: 1006780-63.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Perícia que confirma a redução da capacidade laborativa, mas afasta o nexo causal. Necessidade de vistoria "in loco". De ofício, determina-se a conversão do julgamento em diligência.